Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-44.2004.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000122-44.2004.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - CPF: 028.783.579-06 (ADVOGADO), PATRICIA SCIASCIA PONTES - CPF: 151.064.608-67 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUCINEIA POSSAR - CPF: 540.309.199-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), MARIO ROCHA DA CUNHA - CNPJ: 37.451.713/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO (ART. 206, §5º. I, CC) – DESÍDIA CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO
IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado
o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do autor durante o referido lapso temporal prescricional.

Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000122-44.2004.8.11.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARIO ROCHA DA CUNHA

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0000122-44.2004.8.11.0049, código n.º 6153, 46/2004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Mário Rocha da Cunha.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica)
julgou extinto o processo
com resolução do mérito, com base no art. 487, II c/c, art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem assim que não houve desídia de sua parte na condução do feito para a decretação da referida prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se houve intimação do autor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou ainda, saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Crédito Ouro n. 93/00200-9, atual 10/55559-5, firmado em 11 de novembro de 1993, no valor original de Cr$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), com vencimento final par 10 de novembro de 1994, atualizado em R$41.853,46 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Da análise do tramite processual, tem-se que a ação foi ajuizada no ano de 2004, cujo despacho que determinou a citação ocorreu em 04/02/2004, cuja citação foi certificada em 27/05/2006, todavia não foram encontrados bens penhoráveis.

Em 23/10/2006, foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, depois disso, observa-se que o feito foi encaminhado para o arquivo provisório no ano de 2007 e lá ficou desde 2016, quando o autor foi intimado para dar prosseguimento, todavia, sem qualquer manifestação.

Verifica-se que em 18/08/2017 foi determinada novamente a intimação do autor para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Nota-se que o autor se manifestou nos autos na data de 23/11/2017 para requerer o bloqueio de contas do devedor, cujo pleito foi indeferido. Tempos depois, no ano de 2020, consta que o autor foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

O novo Código de Processo Civil estabelece que deferida a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de dívida líquida (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da ação não pode ser imputada ao autor.

Ocorre que, no caso concreto, depois do prazo de suspensão de 1 ano, ocorrida no ano de 2006, o processo ficou
mais de dez anos
(de 2007 a 2017) sem qualquer manifestação da parte autora.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do autor apelante durante o lapso temporal prescricional.

Reitera-se, a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia da parte autora e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação, como na espécie.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, motivo porque não comporta ser cassada.

Anota-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor, conforme posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n. 1604412/SC, porque não se trata de caso de abandono da causa.

Na ocasião do referido julgamento pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte
exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor
seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi
devidamente observado na hipótese dos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco do Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023